Tribunal: TJDFT
Processo: 0008958-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. NULIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. OCORRÊNCIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PAGAMENTO. DÚVIDAS QUANTO À PROVA. CONTRATO COM QUITAÇÃO EXPRESSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A nulidade do negócio jurídico em razão da ocorrência de coação demanda a prova plena da ocorrência de vício de consentimento, sendo da parte que invoca o vício o ônus de comprová-lo.
2. Ausente a prova da alegada coação, que não pôde ser extraída da documentação carreada aos autos, a improcedência do pedido é medida impositiva.
3. Recurso não provido.